Tribunal: STF
Processo: AI 818067
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.